Tribunal: TJSP
Processo: 1030901-41.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Bloqueio indevido da conta-corrente do autor - Procedência decretada para determinar o desbloqueio da conta-corrente e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$7.000,00 – Pretensão recursal do autor de elevação do valor da condenação – Cabimento - Arbitramento que deve ser

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Bloqueio indevido da conta-corrente do autor - Procedência decretada para determinar o desbloqueio da conta-corrente e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$7.000,00 – Pretensão recursal do autor de elevação do valor da condenação – Cabimento - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 – Verba honorária elevada de R$1.000,00 para R$2.000,00 – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030901-41.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DANIEL HENRIQUE BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030901-41.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42385
2
VOTO No: 42385
APEL. No: 1030901-41.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto (10a V. Cível)
APTE.: Daniel Henrique Barbosa (A)
APDO.: Banco Itaú S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por dano moral – Bloqueio indevido da conta-
corrente do autor - Procedência decretada para determinar o
desbloqueio da conta-corrente e condenar o réu ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$7.000,00 –
Pretensão recursal do autor de elevação do valor da
condenação – Cabimento - Arbitramento que deve ser
realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade –
Majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 –
Verba honorária elevada de R$1.000,00 para R$2.000,00 –
Procedência redimensionada nesta instância ad quem –
Recurso provido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral (bloqueio indevido da conta-corrente do
autor, fls. 1/11) movida por Daniel Henrique Barbosa em face de Banco
Itaú S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls. 130/132, de
relatório a este integrado, para determinar ao réu a liberação do valor
de R$14.947,38 da conta-corrente de titularidade do autor e condenar o
demandado ao pagamento de R$7.000,00 a título de indenização por
dano moral, corrigidos monetariamente desde o arbitramento mais
juros legais de mora a contar da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, nos
termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Apelou o autor em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que o valor da condenação a título de
indenização por dano moral deve ser majorado bem como a verba
honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030901-41.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42385
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. De proêmio, é imperioso destacar que, por
ausência de insurgência do réu, tornou-se imutável o capítulo da r.
sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e o dever de
indenizar o dano moral suportado pelo autor, restando analisar o pleito
recursal do acionante de majoração do quantum indenizatório arbitrado
em primeira instância (R$7.000,00, fls. 130/132) e bem como da verba
honorária.
4. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser feito de forma adequada e moderada, pautando-se em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor
do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, sopesado o perfil econômico da vítima (técnico em
engenharia, fls. 01) e a capacidade financeira do ofensor (instituição
financeira de grande porte) bem como as peculiaridades do caso sub
examen, a majoração da indenização de R$7.000,00 para R$10.000,00
é medida de justiça adequada à espécie.
5. Também assiste razão ao apelante no que tange à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030901-41.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42385
4
necessidade de elevação dos honorários advocatícios fixados em favor
do seu patrono.
Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a honorária
deve atender o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
causídico e o tempo exigido para o seu serviço.
Desse modo, sopesados os parâmetros indicados
nas normas de regência, elevam-se os honorários advocatícios de
R$1.000,00 para 2.000,00, por ser quantia condizente com os
parâmetros supramencionados e remunerar condignamente o causídico
representante da parte autora.
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
majorar a indenização por dano moral de R$7.000,00 para
R$10.000,00 e elevar os honorários advocatícios de R$1.000,00 para
R$2.000,00, com fulcro no art. 85, § § 2o e 8o, do Código de Processo
Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica